Tribunal: TJMT
Processo: 0016414-50.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016414-50.2012.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]

Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGANDA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (APELANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELADO), PATRICIA M PAES DE BARROS - CPF: 848.944.901-53 (ADVOGADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 3a VOGAL, EXMA. SENHORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA) E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO APÓS OS PARECERES FINAIS DA EQUIPE TÉCNICA DO TCE/MT E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 269/2007 OU NO REGIMENTO INTERNO ENTÃO EM VIGOR – NULIDADE INEXISTENTE – JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – PROLAÇÃO DE DECISÃO PELO TCE/MT JULGANDO IRREGULARES AS CONTAS E APLICANDO MULTA AO PREFEITO – INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS – TEMA 835/STF – NULIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não havendo previsão na Lei Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso então em vigor (LC no 296/2007 e Resolução no 14/2007) quanto à necessidade de nova manifestação do Prefeito após a apresentação de parecer final pela equipe técnica e pelo Ministério Público de Contas, não há falar-se em cerceamento de defesa, mesmo porque esta foi plenamente exercida pelo Gestor, o qual teve oportunidade para se manifestar por escrito, produzir provas e ter vista dos autos administrativos antes da decisão do plenário pela emissão de parecer desfavorável às contas anuais de governo do Município de Santo Antonio de Leverger.

2. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 835,
“Para fins do art. 1o, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”
.

3. À luz deste entendimento, mostra-se inviável o julgamento das contas anuais de gestão e aplicação de multa ao Prefeito pelo Tribunal de Contas Estadual, por não ser o órgão competente para tal mister.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Harrison Benedito Ribeiro face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0016414-50.2012.8.11.0041,

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Apelante que, não fora intimado para fins de apresentação de alegações finais, o que, sob seu ponto de vista, viola o devido processo legal.

Assevera que, compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa.

Argumenta que, o Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da Administração, pois pode analisar, as razoes de conveniência e oportunidade.

Afirma que, todo e qualquer ato administrativo causador de lesão à direito é suscetível de controle jurisdicional, não apenas no aspecto da legalidade, mas também de juridicidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 162177356.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO JOSE LUIS BLASZAK, OAB/MT 10778-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Tribunal de Contas do Estado, após instauração e instrução de processo de Controle Externo, proferiu parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, referente ao exercício de 2010.

O então prefeito Municipal, ora Apelante moveu Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, alegando cerceamento de defesa e irregularidades.

Com base nestes fundamentos, pugna o Autor na exordial pela declaração de nulidade do julgamento perante a Corte de Contas, determinando-se a realização de novo julgamento, garantindo-lhe manifestar sobre os pareceres da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público de Contas.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar em nulidade por violação ao princípio do devido processo legal.

Devidamente intimado a se manifestar se pretendia produzir provas, o Apelante informou o desinteresse, reputando como suficiente o acervo probatório colacionado ao feito. No mesmo sentido, manifestou-se o Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Este é o caso dos autos.

Tecidos estes delineamentos, não há falar em nulidade ou violação ao princípio do devido processo legal.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de análise de procedimento de Controle Externo, com trâmite perante o Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, ao Poder Judiciário, com relação às decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, é vedada a incursão no mérito do ato administrativo, restringindo-se a análise, a aspectos de legalidade e regularidade do procedimento.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.(...)

(...) O STJ entende que tendo sido observado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferida
s no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar.
No caso dos autos, não se verifica violação ao devido processo legal, pois o Processo Administrativo seguiu seus trâmites regulares
, com indiciamento do acusado, apresentação de defesas, oitiva de testemunhas, interrogatórios e alegações finais.” (AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Feitas estas considerações, não cabe ao Poder Judiciário, imiscuir-se na seara administrativa, substituindo a Corte de Contas ou a Câmara Municipal na análise das Contas do Gestor Municipal, restringindo-se ao aspecto de legalidade do procedimento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Arvora-se o Recorrente ao fato de que não lhe fora oportunizado manifestar-se sobre o parecer da Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas.

A uma, inexiste tal previsão do Regimento Interno da Corte de Contas.

A duas, fora-lhe oportunizado se manifestar após relatório técnico preliminar, sendo, posteriormente, remetidos os autos à SECEX e MPC, de modo que o Gestor apresentou defesa.

Assim, não se evidencia irregularidade ou ilegalidade no procedimento de Controle Externo, tampouco violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, a justificar a excepcionalidade de intervenção do Poder Judiciário no âmago do ato administrativo.

A corroborar o acima exposto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA LEGALIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO.

(...)
o Tribunal de origem seguiu a orientação consolidada desta Corte Superior de que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo
.(...) (AgInt no AREsp n. 1.186.305/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Insiste ainda, o Apelante na tese de que compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal.

De fato, o Tribunal de Contas emitiu tão somente parecer prévio, cabendo à Casa de Leis Local, apreciar as contas prestadas pelo Prefeito Municipal. Tanto que, o pedido liminar na presente demanda consistia na suspensão da Sessão Legislativa designada, que julgaria as contas da Prefeitura Municipal, no exercício de 2010.

Assim, ao contrário do que alega o Apelante, a Corte de Contas não promoveu verdadeiro julgamento de contas do Prefeito Municipal, restringindo-se ao seu
múnus,
de emissão de parecer prévio; no caso, de reprovação das contas, recomendando ao Poder Legislativo, que determinasse ao Alcaide a adoção de medidas corretivas.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, com fulcro no artigo 85, §§’s 6o-A, §8o e 11, do Código de Processo Civil e considerando se tratar de matéria de ordem pública, majoro os honorários advocatícios para seis mil reais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, PEDIU VISTA DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O TO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao recurso.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na alegação da ausência de intimação para apresentação das alegações finais, acompanho o Desembargador Relator para rejeitá-la.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo à análise acerca da existência de semelhança do caso em julgamento com a matéria decidida pela Câmara na sessão de julgamento do plenário virtual realizada entre os dias 4 a 10 de abril de 2023, cujo acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TOMADA DE CONTAS – EX-PREFEITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE PARECER PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – JULGAMENTO FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DAS CONTAS – OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM CONSTITUCIONAL – ARTIGO 31, § 2°, DA CF – APRESENTAÇÃO DE NOVO PARECER PELO TCE – NOVO JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NULIDADE DO ATO ANTERIOR – PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARTIGO 5°, LV, DA CF – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM FINALIDADE EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2. A competência para o julgamento das contas dos Prefeitos Municipais é das Câmaras dos Vereadores respectivas, com base nos relatórios emanados pelos Tribunais de Contas, que possuem caráter opinativo e que somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n.° 848826 e 729744, em repercussão geral, e artigo 31, § 2°, da Constituição da República.

3. Na hipótese, a Câmara Municipal de Campos de Júlio aprovou, por maioria absoluta dos seus membros, a prestação de contas anuais de governo, referente ao exercício de 2016. Posteriormente, após apresentação de novo parecer contrário pelo Tribunal de Contas, o Poder Legislativo submeteu as contas à reapreciação, ocasião em que foram rejeitadas.

4. No entanto, diante do julgamento efetivado pela Câmara Municipal, detentora de competência constitucional para tal, não pode agora, sob o argumento de que houve nova apreciação pelo Tribunal de Contas Estadual, reexaminar as contas, sem que houvesse a demonstração cabal de qualquer tipo de irregularidade.

5. A deliberação da Câmara Municipal para aprovar ou rejeitar as contas do Prefeito, dado o seu caráter político-administrativo, sujeita-se à aplicação do preceito constitucional contido no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República.

6. A ausência de notificação/citação do ex-Prefeito, com indicação precisa da finalidade do ato, assegurando a apresentação de defesa, juntada de documentos e manifestação nos autos, configura cerceamento de defesa. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002697-21.2021.8.11.0046, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 4 de abril de 2023).

A questão decidida naqueles autos versava sobre a ilegalidade do ato praticado pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Campos de Júlio consistente no rejulgamento das contas do Prefeito referente ao exercício de 2016, as quais haviam sido aprovadas pela Câmara de Vereadores por maioria de votos, sem que fosse assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório em relação às informações complementares do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que teriam motivado a rejeição das contas anteriormente aprovadas.

Assim, não se verifica a existência de semelhança entre a questão decidida na apelação no 1002697-21.2021.8.11.0046 com o caso em julgamento, visto que aqui se discute a alegação de nulidade dos atos administrativos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso praticados nos processos administrativos de contas de governo e de gestão prestadas pelo Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger referente ao exercício de 2010, fundamentada na circunstância de que, teria ocorrido cerceamento de defesa, bem como, na incompetência do Tribunal de Contas para julgar as contas por ele prestadas.

Dito isso, passo ao exame do mérito do recurso.

Em relação aos atos administrativos praticados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito daqueles tão somente para exame da observância do princípio da legalidade, bem como da regularidade do processo administrativo: “
a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões dos Tribunais de Contas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo
” (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1912903/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2021).

E no caso, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos processos administrativos de prestação de contas dos Prefeitos, ocorre no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e não no da Câmara de Vereadores, conforme decidiu a Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo:

[...] 3- O processo de aprovação e rejeição de contas tem início no tribunal de contas, quando se procede à prestação anual dos gastos públicos.

4-
É no âmbito daquele órgão administrativo
,
do qual nasce o parecer a ser submetido à deliberação do Legislativo Municipal
,
que o agente político exerce seu direito de defesa
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, apelação 111328/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 16 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

I
–
Processo Administrativo n
o
139793
/
2011

Quanto ao processo administrativo no 139793/2011, instaurado em 19 de julho de 2011, para exame da prestação de contas de governo do exercício de 2010, referente à gestão de Harrisson Benedito Ribeiro, Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa senta praça no fato de que, nada obstante ter apresentado defesa administrativa (protocolada em 18 de outubro de 2011, Id. 162177339 – fls. 110/142), não teria sido oportunizado o direito de manifestar-se sobre:
i
) o parecer conclusivo da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, data de 25 de outubro de 2011, que apontou a existência de irregularidades na prestação de contas (Id. 162177340 – fls. 175/200), e;
ii
) o parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso, data de 1o de novembro de 2011, que opinou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas (Id. 162177341 – fls. 5/25).

É certo que, no curso do processo administrativo no 139793/2011 foi oportunizado a Harrisson Benedito Ribeiro o direito de manifestar sobre o relatório inicial da Secretaria de Controle Externo (Id. 162177339 – fls. 9/54), que indicou a existência de irregularidades na prestação de contas.

Desse relatório, Harrisson Benedito Ribeiro teve ciência e conhecimento, tanto que apresentou a sua
justificativa
(defesa administrativa, Id. 162177339 – fls. 110/142). Por sua vez, a Secretaria de Controle Externo, ao analisar a defesa administrativa, emitiu parecer conclusivo para o fim de “
subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as contas de governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal
” (Id. 162177340 – fls. 175).

No entanto, não foi oportunizado a ele o direito ao exercício do contraditório substancial em relação ao parecer conclusivo da Secretaria de Controle Externo que acolheu, em parte, as alegações da defesa, por conseguinte, manteve as irregularidades que haviam sido por ela apontadas no relatório inicial, com exceção da
irregularidade de não tornar público as contas anuais
, a qual teria sido corrigida pelo então Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger, porquanto, no processo administrativo no 139793/2011, foi suprimida a fase de apresentação de alegações finais.

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no artigo 187, cabeça, dispõe que “
A apreciação das contas anuais dos Chefes dos Poderes Executivos Municipais pelo Plenário será feita em sessão ordinária ou extraordinária, observando, no que couber, o rito estabelecido para apreciação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo Estadual
”.

Relativamente ao rito estabelecido para apreciação das contas anuais do Governador do Estado de Mato Grosso, o qual se aplica à prestação de contas dos Prefeitos por força do retrocitado dispositivo, no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso está:

Art. 180
Verificadas irregularidades ou a necessidade de esclarecimentos
,
informações adicionais ou saneamento das contas anuais
,
o Relator citará ou intimará o Governador para se manifestar no prazo estabelecido
.

[...]

§ 3o
Se
,
após a emissão do parecer ministerial
,
permanecerem irregularidades não sanadas
,
o Relator concederá ao Governador prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação das alegações finais sobre a matéria constante dos autos
,
mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas
,
vedada a juntada de documentos
.

§ 4o
As alegações finais serão analisadas pelo Relator do processo
,
que as encaminhará ao Ministério Público de Contas
,
para manifestação no prazo de 3 (três) dias
. [sem negrito no original]

Portanto, cabia ao Conselheiro Relator, após a emissão do parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso, notificar Harrisson Benedito Ribeiro para apresentar as alegações finais, uma vez que as irregularidades, segundo o parecer conclusivo da Secretaria de Controle Externo (Id. 162177340 – fls. 175/200), não teriam sido corrigidas por inteiro.

Logo, como não o fez — aliás, o Conselheiro Relator indeferiu o pedido administrativo de “
adiamento do julgamento das Contas de Governo marcado para amanhã, dia 17/11/2011,
[...]
, abrindo-se prazo razoável para manifestação ou impugnação ao Relatório Técnico de Defesa da Secretaria de Controle Externo e ao Parecer Final do Ministério Público de Contas
” (Id. 162177341 – fls. 29), em decisão administrativa (Id. 162177341 – fls. 32/33) prolatada na mesma data do protocolo do requerimento, 16 de novembro de 2011 —,
é de rigor a declaração de nulidade dos atos praticados no curso do processo administrativo no 139793
/
2011
,
a partir da fase suprimida
.

Ademais, patente o prejuízo causado ao apelante decorrente da supressão da fase a que se refere o artigo 180, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, visto que o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio contrário à aprovação de contas de governo prestadas pelo Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger referente ao exercício de 2010, em julgamento ocorrido na data de 17 de novembro de 2011, cuja ementa é a seguinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2010. PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO. RECOMENDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO PARA QUE DETERMINE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS. (Id. 162177341 – fls. 62).

Nada obstante a denominação de “parecer prévio”, certo é que este tem eficácia de decisão: “
O parecer prévio que o prefeito tem que prestar anualmente à Câmara Municipal, referido no § 2o
(do artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil)
, emitido pelo órgão de contas competente,
[...]
, não tem apenas o valor de uma opinião que pode ser aceita ou não. Não é, pois, um parecer no sentido técnico de opinião abalizada, mas não-impositiva. Ao contrário, ele vale e tem a eficácia de uma decisão impositiva. Sua eficácia pode, porém, ser desfeita se dois terços dos membros da Câmara Municipal votarem contra ele. Só assim não prevalecerá
” (DA SILVA, José Afonso.
Comentário Contextual à Constituição
. 6a edição. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2009, p. 317), a afastar eventual alegação de que se trata de
mero parecer opinativo
.

II
–
Processo Administrativo n
o
139785
/
2011

Quanto ao processo administrativo no 139785/2011 que trata da prestação de contas de gestão do exercício de 2010, o apelante anexou à inicial tão somente cópia da decisão administrativa (Id. 162177341 – fls. 82/157) prolatada, em 17 de novembro de 2011, que aplicou a sanção de multa em decorrência de irregularidades constatadas nas referidas contas por ele prestadas.

Daí decorrente, possível somente a análise da alegação de incompetência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para julgar a prestação de contas de gestão.

No caso, compete à Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio de Leverger julgar as contas de governo e de gestão prestadas pelo Prefeito, bem como aplicar a ele a penalidade cabível na hipótese da existência de irregularidades presentes na prestação de contas:

[...] Então eu entendo que o órgão competente para julgar tanto as contas de natureza política quanto as contas de gestão, se o prefeito agir como ordenador de despesa, é a Câmara Municipal, que é o órgão que representa a soberania popular, o contribuinte, que tem toda a legitimidade para examinar. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, RE 848826/DF, relator Ministro Roberto Barroso, redator p/ acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2017).

Esse é o entendimento que prevaleceu no julgamento do recurso extraordinário 848826/DF, com repercussão geral, o qual ensejou na fixação da Tese de Repercussão Geral: “
Para os fins do art. 1o, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores
” (Tema no 835).

Dessa forma, cabia ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no processo administrativo no 139785/2011, tão somente proceder à emissão de parecer prévio, a impor a declaração de nulidade da decisão administrativa prolatada, em 17 de novembro de 2011, que aplicou a sanção de multa, e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos e:
i
) declarar a nulidade dos atos praticados no curso do processo administrativo no 139793/2011, a partir da fase suprimida a que se refere o artigo 180, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
ii
) declarar a nulidade da decisão administrativa prolatada, em 17 de novembro de 2011, no processo administrativo no 139785/2011, que aplicou a sanção de multa a Harrisson Benedito Ribeiro, e dos atos dela decorrentes, e;
iii
) determinar a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto

EM 10 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACAO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO JOSE LUIS BLASZAK, OAB/MT 10778-A.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Extrai-se dos autos que
Harrisson Benedito Ribeiro
ingressou com ação declaratória de nulidade de ato jurídico em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(Autos no 0016414-50.2012.8.11.0041), alegando cerceamento de defesa e incompetência nos processos administrativos de prestação de contas de governo e de gestão que tramitaram no Tribunal de Contas Estadual, e que resultaram no parecer contrário à aprovação das contas das Prefeitura de Santo Antonio de Leverger, referente ao exercício de 2010, e aplicação de pena de multa em seu desfavor (Protocolos no 139793/2011 e 139785/2011).

Após regular tramitação, os pedidos da ação declaratória foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, o qual não visualizou a ocorrência das ilegalidades apontadas pelo autor na exordial.

Contra essa sentença, Harrisson Benedito Ribeiro interpôs o presente recurso de apelação, o qual, entretanto, após a rejeição da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, foi desprovido pelo relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, ao fundamento, em síntese, de que
“não se evidencia irregularidade ou ilegalidade no procedimento de Controle Externo, tampouco violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, a justificar a excepcionalidade de intervenção do Poder Judiciário no âmago do ato administrativo”
.

A este posicionamento aderiu a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (1a Vogal), tendo o saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o Vogal), contudo, pedido vista dos autos para melhor análise da matéria.

Em seguida, ao proferir seu voto-vista, Sua Excelência divergiu do eminente relator para dar provimento ao recurso de Harrisson Benedito Ribeiro para: a) declarar a nulidade dos atos praticados no curso do processo administrativo no 139793/2011, a partir da fase suprimida a que se refere o art. 180, §3o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; b) declarar a nulidade da decisão administrativa prolatada, em 17 de novembro de 2011, no processo administrativo no 139785/2011, que aplicou a sanção de multa ao apelante e c) determinar a inversão dos ônus da sucumbência.

Ante a divergência ocorrida, os autos me vieram para análise do mérito da apelação, por força do art. 942 do CPC.

Nesse mister, após analisar a matéria controvertida e os votos então proferidos,
hei por bem em dar parcial provimento ao recurso de apelação, acompanhando em parte o voto do relator e em parte o voto do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa
.

Com efeito, ao examinar a pretensão recursal, verifica-se que o apelante se insurge quanto aos atos administrativos praticados em dois processos que tramitaram no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso envolvendo o julgamento das contas anuais de governo e de gestão da Prefeitura de Santo Antonio de Leverger relativas ao exercício de 2010.

Segundo ele, enquanto a nulidade no Processo no 139793/2011, concernente à apreciação das contas de governo, decorreria da falta de intimação para se manifestar após os pareceres finais da equipe técnica do Ministério Público de Contas, visto que mantidas as irregularidades questionadas na defesa, a nulidade no Processo no 139785/2011 resultaria da incompetência da Corte de Contas para proceder ao julgamento das contas anuais de gestão e aplicar multa ao Alcaide.

Pois bem, no concernente à nulidade decorrente de cerceamento de defesa no Processo no 139793/2011, penso que esta não se configurou, pois, à época em que as contas de governo do apelante foram apreciadas (sessão de 17/11/2011), nem a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 269/2007), nem o Regimento Interno então vigente (Resolução no 14/2007) previam nova intimação do Alcaide para se manifestar após a apresentação de pareceres pela Secretaria de Controle Externo e pelo Ministério Público de Contas.

Nesse sentido, ao tratar da instrução processual, veja-se o teor do art. 140 e seguintes do RITCE/MT em vigor à época dos fatos:

Art. 140. Instruídos os processos e apontada qualquer irregularidade que comprometa a apreciação ou julgamento do feito, o relator concederá prazo para manifestação do responsável ou interessado.

§ 1o. Decorrido o prazo sem a manifestação do interessado ou responsável regularmente citado ou notificado, este será considerado revel para todos os efeitos através de julgamento singular, prosseguindo o trâmite normal do feito.

§ 2o. É facultada a vista dos autos ao interessado ou procurador devidamente constituído, depois da citação até a sua inclusão em pauta de julgamento, sob a supervisão do responsável pela unidade de informação, devendo este certificar nos autos a data da vista e a quem foi concedida.

§ 3o. Todo e qualquer pedido de diligência será decidido pelo relator, inclusive quanto à solicitação de cópia total ou parcial dos autos, vedada a carga processual.

Art. 141. Havendo manifestação tempestiva do interessado, os autos retornarão à unidade técnica respectiva para análise do que foi apresentado.

§ 1o. A análise da defesa apresentada pelo gestor deverá ser efetuada pela mesma equipe técnica que elaborou o relatório preliminar de auditoria.

§ 2o. Nessa fase, se entender recomendável, o relator poderá determinar instrução complementar, ao término da qual remeterá os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Ministério Público de Contas para parecer. (Alteração no nome conforme artigo 2o da Resolução Normativa 20/2010).

§ 3o. Com o parecer ministerial, o relator poderá ainda, a seu critério, determinar outras medidas saneadoras, observado o disposto no art. 179 deste regimento.

§ 4o. Com a instrução completa e o parecer ministerial, o relator elaborará relatório e voto ou emitirá julgamento singular, classificando as irregularidades, se existentes, nos termos definidos pelo Tribunal, encaminhando os autos à Secretaria-Geral do Tribunal Pleno para as providências
.

Destarte, não havendo previsão legal e nem regimental para nova manifestação do gestor após a apresentação de parecer final pela equipe técnica e pelo Ministério Público de Contas à época dos fatos, não há falar-se em cerceamento de defesa, mesmo porque esta foi exercida plenamente pelo gestor, que teve oportunidade de apresentar defesa, produzir provas e ter vista dos autos administrativos antes da decisão do plenário pela emissão de parecer desfavorável às contas anuais de governo do Município de Santo Antonio de Leverger (Parecer no 142/2011).

Em consequência, considerando não estar em vigor à época dos fatos, penso que não se pode aplicar os arts. 180, §§1o e 4o c/c art. 187 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do ano de 2023, como entendeu o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, devendo ser mantida a sentença que, no ponto, entendeu inexistente o alegado cerceamento de defesa, e foi confirmada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Diversamente, no que tange à nulidade apontada no Processo no 139785/2011 (incompetência da Corte de Contas para proceder ao julgamento das contas anuais de gestão e aplicar multa ao Alcaide), entendo como ocorrida no caso concreto, o que impõe a apreciação do Poder Judiciário, pois relacionada à legalidade do ato administrativo.

Ocorre que, em relação às contas anuais de gestão, exercício 2010, da Prefeitura de Santo Antonio de Leverger, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso procedeu ao julgamento propriamente dito, e não à mera apreciação com emissão de parecer, e, inclusive, aplicou pena de multa ao Alcaide, como se vê do voto do Auditor Luiz Henrique Lima, que substituiu o relator, lançado no Id 162177341, p. 82/157:

“(...) Ante o exposto, acolho o Parecer Ministerial no 7.110/2011, da lavra do Procurador de Contas Dr Getúlio Velasco Moreira Filho, e, com fulcro nos arts. 16, 70, II e 75 da Lei Complementar no 269/2007, VOTO no sentido de:

I – julgar IRREGULARES as contas anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger, exercício de 2010, gestão do Sr. Harrison Benedito Ribeiro;

II – condenar o Sr. Harrison Benedito Ribeiro à restituição aos cofres públicos do valor equivalente a 1.018,21 UPFs/MT, em razão da realização de despesas ilegítimas, no valor de 409,65 UPFs/MT, e do pagamento de produtos com valores superiores aos homologados no pregão, no valor de 608,56 UPFs/MT;

III – aplicar multa ao Sr. Harrison Benedito Ribeiro, no valor total correspondente a 450,49 UPFs/MT, em razão: (...)”.

Na mesma linha, veja-se trecho do Acórdão no 4.081/2011, relativo às contas anuais de gestão acima citadas:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo n.o 13.978-5/2011.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 1o, inciso II e 23, da Lei Complementar n.o 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 194, § 1o, da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por maioria, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, que acolheu a sugestão do Conselheiro Waldir Júlio Teis, no sentido de determinar à SECEX, da quarta relatoria a instauração de Tomada de Contas, que será acompanhada pelo Relator de 2010, e de acordo com o Parecer n.o 7.110/2011 do Ministério Público de Contas, em julgar IRREGULARES as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, relativas ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Harisson Benedito Ribeiro, período de 27-02/2009 a 31/12/2010, neste ato representado pelo procurador José Luís Blaszak – OAB/MT n.o 10.778-B, em razão das irregularidades elencadas na fundamentação do voto do Relator, sendo o Sr. Hugo da Conceição Padilha o responsável pelo encaminhamento da prestação das contas anuais de gestão do referido exercício; e, ainda, nos termos dos artigos 16, 70, inciso II, e 75, da Lei Complementar n.o 269/2007; determinar ao Sr. Harisson Benedito Ribeiro, que restitua aos cofres públicos municipais, o valor correspondente a 1.018,21 UPFs/MT, em razão da realização de despesas ilegítimas no valor de 409,65 UPFs/MT, e do pagamento de produtos com valores superiores aos homologados no pregão no valor de 608,56 UPFs/MT; e, ainda, aplicar ao Sr. Harisson Benedito Ribeiro, a multa no valor de 450,49 UPFs/MT, sendo: (...)”
(disponível no endereço
https://www.tce.mt.gov.br/processo/decisao/139785/2011/4081/2011
)

Evidente, assim, que a conduta da Corte de Contas, no particular, está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça consolidada no Tema 835, pelo qual
“Para fins do art. 1o, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”
, como bem entendeu o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa em seu voto:

“(...)
II
–
Processo Administrativo n
o
139785
/
2011

Quanto ao processo administrativo no 139785/2011 que trata da prestação de contas de gestão do exercício de 2010, o apelante anexou à inicial tão somente cópia da decisão administrativa (Id. 162177341 – fls. 82/157) prolatada, em 17 de novembro de 2011, que aplicou a sanção de multa em decorrência de irregularidades constatadas nas referidas contas por ele prestadas.

Daí decorrente, possível somente a análise da alegação de incompetência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para julgar a prestação de contas de gestão.

No caso, compete à Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio de Leverger julgar as contas de governo e de gestão prestadas pelo Prefeito, bem como aplicar a ele a penalidade cabível na hipótese da existência de irregularidades presentes na prestação de contas:

[...] Então eu entendo que o órgão competente para julgar tanto as contas de natureza política quanto as contas de gestão, se o prefeito agir como ordenador de despesa, é a Câmara Municipal, que é o órgão que representa a soberania popular, o contribuinte, que tem toda a legitimidade para examinar. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, RE 848826/DF, relator Ministro Roberto Barroso, redator p/ acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2017).

Esse é o entendimento que prevaleceu no julgamento do recurso extraordinário 848826/DF, com repercussão geral, o qual ensejou na fixação da Tese de Repercussão Geral: “Para os fins do art. 1o, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” (Tema no 835).

Dessa forma, cabia ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no processo administrativo no 139785/2011, tão somente proceder à emissão de parecer prévio, a impor a declaração de nulidade da decisão administrativa prolatada, em 17 de novembro de 2011, que aplicou a sanção de multa, e dos atos dela decorrentes”
.

Posto isso, com a devida vênia e nos moldes da fundamentação supra,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Harrisson Benedito Ribeiro apenas para
declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo no 139785/2011, que lhe aplicou a sanção de multa, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Vislumbro que em meu voto não considerei o Tema 835, razão pela qual retifico meu voto para acompanhar o voto da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, por entender que houve uma extrapolação, em razão da ilegitimidade do Tribunal de Contas para dar uma decisão de efeitos condenatórios.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024